Tribunal: TJMT
Processo: 1029026-43.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029026-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), MARILDES LOURDES BREZOLIN - CPF: 290.721.820-49 (AGRAVANTE), CATARINO LEMES DA SILVA - CPF: 391.246.739-00 (AGRAVADO), LUCAS BREZOLIN - CPF: 022.386.981-32 (AGRAVANTE), MARLENE TEREZINHA LEMES DA SILVA - CPF: 014.224.391-43 (AGRAVADO), ROSILENE PATRICIA LEMES DA SILVA - CPF: 053.328.581-08 (AGRAVADO), SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA - CPF: 820.229.419-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO APRESENTADO PELO EXEQUENTE – CÁLCULOS APRESENTADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DESCRITOS NO TÍTULO QUE SE EXECUTA – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA - PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE - SIMPLES CÁLCULOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. O relevante é que a decisão apresente pertinência temática e tenha analisado completamente a questão. Constada a satisfação desses dois elementos, a motivação da decisão, mesmo que concisa, não representa qualquer tipo de vício.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que se sujeitam “'à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio”' (REsp 1.745.408/DF , Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 12/04/2019).

No caso em apreço, por simples cálculos aritméticos é possível apurar o valor devido, sendo prescindível a produção de prova pericial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCAS BREZOLIN e MARILDES LOURDES BREZOLIN, em face da decisão interlocutória proferida no Cumprimento de Sentença nº 0000449-64.2007.8.11.0087, movido em seu desfavor por ROSILENE PATRICIA LEMES DA SILVA, MARLENE TEREZINHA LEMES DA SILVA e CATARINO LEMES DA SILVA, perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que homologou os cálculos apresentados pelo autor.

Em suas razões, a parte agravante alega a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Defende a necessidade da manutenção da penhora no rosto dos autos nº. 000120-81.2009.8.11.0087, tendo em vista a preferência da penhora em dinheiro oriunda de créditos trabalhistas, à luz do artigo 835 e seu inciso I, do CPC.

Registra a necessidade de produção de prova pericial contábil com fundamento na paridade de armas, termos dos artigos 369 e 370, do CPC.

Requer a concessão do efeito ativo para cassar a decisão ora agravada, declarando a mesma nula e determinando o imediato cancelamento

do cumprimente de liminar.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso para cassar a decisão agravada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 194842687).

Contraminuta da parte agravada (ID 200941680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença, o qual se funda em sentença, transitada em julgado em 01/03/2016, que julgou parcialmente procedente a Ação de Responsabilidade Civil, proposta por Catarino Lemes da Silva, Marlene Terezinha Lemes do Silva e Rosilene Patrícia Lemes da Silva em face de Marildes Lourdes Brezolin e Lucas Brezolin, para condenar os requeridos a pagar aos autores, a título de danos materiais a importância correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, totalizando R$ 525,32 (quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos), desde a data do fato até a idade em que a vítima Catatino Lemes da Silva completará 65 anos de idade, devendo as prestações atrasadas ser pagas de uma só vez.

Condenou ainda os requeridos, também a titulo de dano material, o pagamento aos requerentes da importância de R$ 4.422,77 (quatro mil quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos), devendo incidir a correção monetária a partir do ajuizamento da ação, e juros de mora a partir da citação válida, nos termos do art. 405 do CC, estes no percentual de 1% ao mês, até a data do efetivo pagamento.

Conforme dispõe o artigo 475-Q, parágrafo 2° do CPC, determinou ao requerido a constituição de capital, cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão.

Quanto aos danos morais, com fulcro no artigo 186 do Código Civil c/c art. 50, incisos V e X da Constituição Federal c/c 269, inciso I do Código de Processo Civil, condenou os Requeridos a pagar a titulo de indenização o valor correspondente a R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), devidamente acrescida de correção monetária a partir desta decisão e juros de mora desde o evento danoso, que, por certo, não recompõe os danos experimentados pelos requerentes, mas, de alguma forma, os amenizam, sendo o valor pago da seguinte forma: 45% (por cento) ao primeiro requerente Catarino Lemes da Silva, 45% (por cento) à segunda requerente Marlene Terezinha Lemes da Silva e 10% (por cento) à terceira requerente Rosilene Patrícia Lemes da Silva.

Por fim, condenou os requeridos nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que fixou em 15% (quinze por cento), em vista da natureza e importância da causa, o lugar da prestação do serviço o grau de zelo do profissional.

Requerida a intimação dos executados, na pessoa de seu advogado, para pagar a divida no valor total devido de R$ 297.690,71 (duzentos e noventa e sete mil e seiscentos e noventa reais e setenta e um centavos), e no valor total devido de honorários R$ 44.653,60 (quarenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, ou, querendo, opor impugnação aos cálculos apresentados ao cumprimento da sentença, no mesmo prazo, conforme determina o artigo 523 e ss, do Código de Processo Civil.

No ato, os autores indicaram bem passível de penhora a fim de garantir o recebimento do crédito e ainda como constituição de capital, o imóvel rural de matrícula 769, do CRI de Guarantã do Norte, em nome da requerida, livre e desembaraçado de quaisquer ônus.

Citada, a parte Executada deixou transcorrer o prazo in albis, sendo determinado pelo Juízo que o oficial de justiça proceda à penhora do bem indicado na petição de fls. 369/372, e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, os requeridos.

Em 11/11/2017 foi efetuado o auto de penhora e depósito, bem como a avaliação judicial do bem em 13/11/2017.

Os Executados apresentaram Impugnação à Execução de Sentença alegando a inépcia da inicial, o excesso nos cálculos apresentados pelos Exequentes, a impenhorabilidade do imóvel rural por se tratar de bem de família

O Juiz a quo julgou improcedentes os pedidos vertidos na Impugnação à execução, julgando assim extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Custas e honorários sucumbenciais pelo impugnante, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Interposto recurso de Apelação pelos Executados, este não foi conhecido, tendo transitado em julgado em 21/02/2020.

A parte Exequente requereu o prosseguimento do feito, nos termos do art. 875, iniciando os atos de expropriação requerendo desde já a adjudicação do imóvel penhorado, bem como atualizou o valor do débito.

Intimada, a parte Executada requereu nova avaliação do imóvel, com o que concordou a parte Exequente.

Deferido o pedido, o novo laudo de avaliação apontou o valor de R$ 1.869.830,40 (um milhão, oitocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e trinta reais e quarenta centavos).

A parte executada discordou da avaliação e requereu fosse feita uma outra por profissional expert, ao passo que a Exequente requereu o prosseguimento do feito, retomando os atos de expropriação com a adjudicação do imóvel penhorado, bem como efetuou pedido de penhora no rosto dos autos de nº 0000120-81.2009.8.11.0087 e de

penhora dos aluguéis referentes ao bem imóvel. Por fim, requereu a remessa dos autos ao Contador Judicial.

O Juízo indeferiu nova avaliação e deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de nº 0000120-81.2009.8.11.0087.

A parte Exequente atualizou o débito para R$ 793.208,57 e apresentou planilha de evolução dos cálculos.

O Magistrado singular indeferiu o pedido de penhora dos aluguéis e de remessa à Contadoria Judicial, formulado pelo exequente, cabendo a parte executada manifestar-se sobre os cálculos acostados.

A parte Executada insurgiu-se contra os cálculos alegando que o excesso reside no cálculo do valor do dano moral.

Ao analisar a manifestação, em 14/0/2023, o Juiz a quo determinou que a parte exequente acoste aos autos os cálculos de acordo com os parâmetros da sentença, de modo que sejam expressos de forma clara, e, por fim, suspendeu a penhora no rosto dos autos nº 0000120-81.2009.8.11.0087, vez que ainda não houve o cumprimento.

A parte Exequente requereu a desistência da penhora no rosto dos autos nº 000012081.2009.8.11.0087 e atualizou o valor do débito.

A parte Executada alegou que os cálculos apresentados pelos exequentes são de difícil compreensão, carecendo de perícia contábil a ser suportada pelos exequentes. Quanto à penhora do crédito no rosto dos autos já deferida, entende que deve ser mantida, eis que obedece a ordem estabelecida pelo Código de Processo Civil, ou seja em dinheiro, sendo certo que o bem penhorado excede em muito o valor do crédito dos exequentes.

Ao analisar as manifestações, o Juiz a quo deferiu o pedido do autor de desistência da penhora no rosto dos autos nº 000012081.2009.8.11.0087, vez que já tratada em decisão anterior; indeferiu o pedido de perícia contábil e homologou os cálculos apresentados pelo credor exequente, determinando a intimação da parte executada do requerimento de adjudicação de parcela da área.

Inconformada, a parte Executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Em suas razões, a parte agravante alega a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Sem razão.

A manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta.

Todavia, fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. O relevante é que a decisão apresente pertinência temática e tenha analisado completamente a questão. Constada a satisfação desses dois elementos, a motivação da decisão, mesmo que concisa, não representa qualquer tipo de vício.

Lado outro, a parte agravante defende a necessidade da manutenção da penhora no rosto dos autos nº. 000120-81.2009.8.11.0087, tendo em vista a preferência da penhora em dinheiro oriunda de créditos trabalhistas, à luz do artigo 835 e seu inciso I, do CPC.

Ocorre que a questão encontra-se preclusa, uma vez que a decisão que tratou dessa matéria foi proferida em 14/09/2023 (ID 128849779 - origem), sem qualquer interposição de recurso no tempo adequado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que se sujeitam “'à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio”' (REsp 1.745.408/DF , Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 12/04/2019).

Por fim, a parte agravante registra a necessidade de produção de prova pericial contábil com fundamento na paridade de armas, termos dos artigos 369 e 370, do CPC.

Melhor sorte não lhe socorre.

Sabe-se que a prova pericial é deferida quando há complexidade na elaboração dos cálculos para a fase de liquidação de sentença, todavia, não é esta a hipótese dos autos.

No caso em apreço, por simples cálculos aritméticos é possível apurar o valor devido, sendo prescindível a produção de prova pericial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. A produção de prova pericial contábil é prescindível quando o valor devido pode ser apurado por simples cálculos aritméticos. Recurso conhecido, mas não provido.” (TJ-MG - AI: 10000211486998001 MG, Relator: Albergaria Costa, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data de Publicação: 07/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. Não há necessidade de perícia contábil para definir o valor correto da execução se a parte apresenta memória de cálculo emitida conforme tabela prática do Tribunal de Justiça, alimentada com os parâmetros definidos na sentença exequenda. O simples cotejo das memórias de cálculo é suficiente para demonstrar o equívoco dos cálculos do exequente e o acerto dos cálculos do executado. Nesse contexto, a perícia determinada pela primeira instância é desnecessária, ofensiva ao princípio da celeridade processual e com potencial para causar dano ao erário. Agravo provido para cassar a determinação de perícia e homologar os cálculos da Fazenda Pública.” (TJ-SP, AI: 0100052-91.2021.8.26.9047, Relator: Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva, Data de Julgamento: 26/10/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 26/10/2021)

Registra-se, por último, que a alegação genérica de que a prova pericial é fundamental para a apuração correta dos valores devidos quando há divergência de cálculos, não é por si só capaz de anular a decisão de primeiro grau e determinar a feitura da prova, pois há de se demonstrar a imprescindibilidade deste instrumento probatório.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024